Tribunal: TJSP
Processo: 0000129-28.2022.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que reconheceu a prática de falta grave. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a demonstrar a prática da falta grave pelo sentenciado. 2. Perda do tempo remido que deve se dar na fração de 1/4. Recurso parcialmente provido.